Tribunal: TJBA
Processo: 8015677-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015677-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISLA SEMENTES LTDA. Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES, LAURIEN WILMSEN RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. CONSTITUCIONALIDADE. PORTAL ELETRÔNICO ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob a alegação de inconstitucionalidade da LC nº 190/2022, violação às anterioridades tributárias e inexistência de portal eletrônico em funcionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 11, § 7º, da LC nº 87/1996, incluído pela LC nº 190/2022, é inconstitucional por adotar o critério da "entrada física" da mercadoria como fato gerador do ICMS-DIFAL; (ii) estabelecer se a cobrança do tributo no Estado da Bahia viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) determinar se a ausência de plena funcionalidade do portal eletrônico previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996 impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 7º do art. 11 da LC nº 87/1996, incluído pela LC nº 190/2022, não altera o fato gerador do ICMS, mas apenas define o local da operação para fins de repartição da receita entre os entes federativos, estando em conformidade com a Constituição Federal. 4. O STF, ao julgar a ADI nº 7.158, confirmou a constitucionalidade do critério da “entrada física” da mercadoria como elemento de conexão territorial, sem modificação da hipótese de incidência do imposto. 5. A LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou norma constitucional já existente (EC nº 87/2015), razão pela qual não se submete à anterioridade de exercício, apenas à anterioridade nonagesimal. 6. A Lei Estadual nº 14.415/2021, editada em 30/12/2021, tornou-se eficaz a partir de 01/04/2022, por força da LC nº 190/2022, conforme entendimento do STF no Tema 1.094. 7. O portal eletrônico do DIFAL, ainda que com funcionalidades limitadas, não constitui requisito de validade para exigência do tributo, tratando-se de instrumento voltado à operacionalização de obrigações acessórias, não vinculando a exigibilidade do imposto principal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8015677-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ISLA SEMENTES LTDA. e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)